Tribunal: TJSP
Processo: 2284238-70.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Órgão julgador: Paola Lorena
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Agravo de Instrumento. IPVA. Anulatória de débito fiscal. Responsabilidade tributária de agente financeiro – credor fiduciário/arrendante, limitação ao momento de transferência efetiva da propriedade. Recurso Provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000499726
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento
no 2284238-70.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é
agravante BANCO GMAC S/A, é agravado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Deram provimento ao recurso. V.U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS
MANFRÉ (Presidente) e CAMARGO PEREIRA.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
PAOLA LORENA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2284238-70.2019.8.26.0000 - Voto no 3990
2
Agravo de Instrumento no: 2284238-70.2019.8.26.0000
Agravante: Banco GMAC S/A
Agravada: Fazenda Pública do Estado de São Paulo
Comarca: São Paulo
Juízo a quo: Dra. Paula Micheletto Cometti
Voto no 3990

Agravo de Instrumento. IPVA. Anulatória de débito fiscal.
Responsabilidade tributária de agente financeiro credor
fiduciário/arrendante,
limitação
ao
momento
de
transferência efetiva da propriedade. Recurso Provido.

Cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto
por Banco GMAC S/A (autor) contra decisão proferida pela MMa Juíza de
Direito Dra. Paula Micheletto Cometti, pela qual, em ação anulatória de
débito fiscal, foi indeferido o pedido de tutela de urgência.

A agravante é pessoa jurídica de direito privado, constituída
sob a forma de sociedade anônima fechada, registrada no Cadastro
Nacional de Pessoa Jurídica, que se dedica a atividades bancárias e
desempenha operações de arrendamento mercantil (leasing) e alienação
fiduciária.

Diz ter sido surpreendida com intimações referentes a
inadimplemento de débito de IPVA correspondentes a 33 veículos que
não mais lhe pertencem, porque já teriam sido extintos os contratos de
financiamento/arrendamento, com a consequente baixa dos gravames
no sistema nacional de gravames (SNG).

O MM. Juiz a quo indeferiu o pleito de tutela provisória, por
entender que a agravante/autora teria promovido tão somente a baixa
dos gravames dos automóveis no SNG, conduta que não resultaria em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2284238-70.2019.8.26.0000 - Voto no 3990
3
transferência da propriedade dos bens. Nessa situação, a agravante
ainda poderia ser responsabilizada, na qualidade de proprietária, pelo
pagamento de IPVA em relação aos veículos.

Inconformada, pretende a agravante/autora a reforma da
decisão, pelos mesmos motivos insculpidos em sua inicial, asseverando
não ser mais proprietária dos veículos referidos, logo, não haveria qualquer
elemento de conexão capaz de vincula-la ao critério pessoal do fato
jurídico tributário do IPVA relativo àqueles bens.

Por decisão às fls. 119/122, o recurso foi recebido com o
efeito ativo pretendido.

Não foi apresentada contraminuta (fl. 131).

É, em síntese, o relatório.

O presente versa sobre a cobrança de valores atinentes ao
IPVA, tributo cujo
núcleo
material
da
hipótese
de
incidência é a
propriedade de veículo automotor (Lei Estadual 13.296/2008, art. 2o,
caput), logo, o pedido de liminar, in casu, deve ser apreciado à luz da
titularidade dos automóveis sobre os quais o IPVA está sendo cobrado.

Nesse sentido, observa-se que a transferência da proprie-
dade dos veículos, propriamente dita, independe de qualquer registro
administrativo, v.g., inserção de informações no SNG, expedição de novo
certificado de registro de veículo (CRV), ou outros. Deveras, a transmissão
da propriedade de bem móvel, classificação que abrange os automóveis,
aperfeiçoa-se com a tradição (CCB 1.260).

De outra banda, em se considerando o fato de que a
transferência da propriedade dos automóveis, no caso em análise,
depende da averiguação da ocorrência de condição resolutória
(adimplemento integral do financiamento), enquanto esta não se realizar,
vigorará o negócio jurídico (CCB art. 127).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2284238-70.2019.8.26.0000 - Voto no 3990
4

O negócio jurídico em questão é a transmissão da
propriedade, a título precário/fiduciário, em favor do agente financeiro
(agravante/autora), que vigora até que se verifique o adimplemento
integral das parcelas pelos devedores-fiduciantes (ou arrendatários), em
favor dos quais, a partir deste momento, resolve-se de forma irretratável a
propriedade do automóvel.

A respeito do registro da propriedade e da transferência da
propriedade sobre veículos automotores, segue transcrito o artigo 134 do
Código de Trânsito Brasileiro:

Art.
134. No
caso
de transferência de propriedade, o
proprietário antigo deverá encaminhar ao órgão executivo de
trânsito do Estado dentro de um prazo de trinta dias, cópia
autenticada
do
comprovante
de
transferência
de
propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de ter
que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades
impostas e suas reincidências até a data da comunicação.

No que toca à responsabilidade pelo pagamento do IPVA,
dispõe a Lei Estadual no 13.296/2008, que regula o IPVA, em seu artigo 6o, II,
que é responsável pelo tributo o proprietário de veículo automotor que o
alienar e não fornecer os dados necessários à alteração no Cadastro de
Contribuintes do IPVA no prazo de 30 (trinta) dias, em relação aos fatos
geradores ocorridos entre o momento da alienação e o do conhecimento
desta pela autoridade responsável.

No entanto, conforme se extrai da jurisprudência do C. STJ,
o Código de Trânsito Brasileiro não obriga o alienante a fazer a comuni-
cação da transação, sob pena de responder por débitos tributários. Pelo
contrário, o artigo 134 do CTB dispõe sobre a incumbência do alienante
de comunicar a transferência de propriedade ao órgão de trânsito, no
prazo de trinta dias, sob pena de responder solidariamente por eventuais
infrações de trânsito; referido dispositivo não se aplica a débitos tributários
relativos ao não pagamento de IPVA, por não serem relacionados a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2284238-70.2019.8.26.0000 - Voto no 3990
5
penalidade aplicada em decorrência de infração de trânsito1.

Nesse contexto, esta Câmara já demonstrou entender
que se o contribuinte originário comprovar que vendeu o veículo a
terceiro, não se mostra razoável responsabilizá-lo pelo pagamento
de IPVAs devidos posteriormente2.

Ainda
de
acordo
com posicionamento
jurisprudencial
fixado por esta C. Câmara, tem-se que a informação contida no registro
mantido
pela autoridade de trânsito gera mera presunção de
propriedade, que pode ser afastada pela prova de transferência do bem,
não respondendo o anterior dono pelos impostos vencidos após a
transação3.

Nessa linha, em que pese o descumprimento pelo dono
prévio do dever instrumental ao qual estava obrigado, por força do art.
134 do Código de Trânsito Brasileiro, uma vez comprovada a alienação,
não é razoável que ele arque com um tributo quando o critério material
da hipótese de incidência do IPVA é justamente a existência da relação
de propriedade de veículo automotor. Sem esta relação, não há base
fática ou jurídica para tributação.

No mais, quando a interpretação do fato gerador de tributo
depender de fato/negócio jurídico condicional, este se reputa perfeito e
acabado desde o momento da prática do ato (CTN art. 117 inciso II).

Assim é que, com a extinção do financiamento pelo adim-
plemento e o consequente aperfeiçoamento da propriedade em favor
dos devedores-fiduciantes (ou arrendatários), é inegável que o proprie-
1 STJ, Primeira Turma, REsp 111.6937/PR, Rel. Ministro Benedito Gonçalves. j. 01/10/2009. E em idêntico teor: STJ,
Terceira Turma, REsp 938.553/DF, Rel. Ministro Massami Uyeda. j. 26/05/2009.
2 TJSP, 3a Câmara de Direito Público, Apelação no 1025240-05.2016.8.26.0554, Relator Desembargador
Marrey Uint.
j.
20/03/2018. E
também: TJSP,
3a
Câmara
de
Direito
Público,
Apelação
no
1001296-13.2014.8.26.0014, Relator Desembargador Kleber Leyser de Aquino. j. 08/05/2018.
3 Idem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2284238-70.2019.8.26.0000 - Voto no 3990
6
tário anterior, o agente financeiro (ou fiduciário/arrendante), que até
então era o titular do domínio em caráter precário, ficou liberado das obri-
gações tributárias referentes ao veículo, desde o momento definitivo da
sua transmissão.

Diante do exposto, dou provimento ao agravo.

PAOLA LORENA
Relatora